Tribunal: STF
Processo: ARE 1588516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

I – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. OFENDIDAS MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE. PADRASTO E CONVIVENTE. DESAPROXIMAÇÃO CONCEITUAL. II – DIREITO PENAL INTERTEMPORAL (Lei 12.015/2009). ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ULTRA-ATIVIDADE DA LEI PENAL. FATOS OCORRIDOS EM MEADOS DE 2009. REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES INCRIMINADORAS DE REGÊNCIA. NOVEL DISCIPLINA MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE (ART. 5º, INC. XL, CF e ART. 2º, PARÁG. ÚN., CP). III – MAJORIZAÇÃO DE VETORIAIS E/OU DE AGRAVANTES. MÉTODO JURISPRUDENCIAL DESTITUÍDO DE LASTRO NORMATIVO. PONDERAÇÃO REGRADA DO JULGADOR. IV – TRILOGIA DE HUNGRIA. V – CONCURSOS DE CRIMES (MATERIAL E CONTINUADO GENÉRICO E ESPECÍFICO). REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. 1.1 Insimulações angulares referentes à prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal em que figuram três (03) ofendidas, menores de 14 (catorze) anos de idade ao tempo dos fatos, ocorridos em lapso precedente à vigência das alterações implementadas pela Lei 12.015/2009, responsável pela condensação dos delitos contra a dignidade sexual em estupro e implantação do estupro de vulnerável (art. 217- A,CP), este, com o incremento da resposta punitiva, por conseguinte, irretroativo, o que projeta a incidência do revogado artigo 214, parágrafo único, conjugado com o artigo 224, alínea “a”, do Cripto Repressivo, à resolução do caso. 1.2 O dispositivo de império à época dos fatos sobrepõe-se ao fenômeno da revocação, para incidir na espécie, considerada a ultra-atividade da lei penal mais favorável, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, conjugado com o artigo 2º, parágrafo único, do Cripto Punitivo. 1.3 As condutas aptas a configurarem crimes sexuais consistentes em prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra ofendido(a) com menos de 14 (catorze) anos de idade, sem a concretização de coito invasivo, hábil, portanto, a resultar em lesões detectáveis em perícia médico-legal, - presente o que se designa por delicta facti transeuntis (delito transitivo) -, inviabiliza, aos indecomponíveis, desmodulação capaz de ser registrada em laudo pericial 1.4 A práxis de majorização de vetoriais ou agravantes não dispõe de lastro normativo e, em regra, resulta em incremento desproporcional na definição da pena-base e no aumento decorrente de agravantes, ao lado de proscrever a ponderação vinculada reservada ao magistrado na aplicação da(s) pena(s), em cada caso concreto. Redução dos montantes atribuídos a esses títulos na fixação das penas do apelante. 1.5 Redimensionamento do trato repressivo interprendido na resolução insular, alterada a modalidade de concurso de crimes em relação aos ofendidos, do cúmulo material para o critério da exasperação específica, com expressiva retração do montante final das penas. 1.6 Exclusão, de ofício, do comando de lançamento do nome do réu no rol dos culpados.
PARECER MINISTERIAL, EM PARTE, ACOLHIDO, APELO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR O TRATO REPRESSIVO FINAL.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente